Tribunal: TJPA
Processo: 0811509-88.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-09-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0811509-88.2024.8.14.0000

PACIENTE: JOAO MESSIAS BARBOSA FILHO

AUTORIDADE COATORA: VARA UNICA SÃO MIGUEL DO GUAMÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR. TRÁFICO. ART. 33 DA LEI 11.343/06. DUPLICIDADE DE AÇÕES PENAIS PELO MESMO FATO.

CONFLITO ENTRE COISAS JULGADAS.
CRITÉRIO DA PRECEDÊNCIA DA DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO.
PROCEDENTE.

1.

De fato, o crime de tráfico de drogas, ocorrido em 25/03/2014, no município de São Miguel do Guamá, foi imputado ao paciente em ambas as ações penais.

2.

No primeiro processo (nº 0001508-57.2014.8.14.0023), tramitado na Vara Única de Irituia/PA, o paciente foi denunciado pelo crime previsto no art. 33 da Lei 11.343/06, referente a um fato ocorrido em 25/03/2014, e foi absolvido em sentença proferida em 24/11/2015, a qual transitou em julgado em 22/02/2016. No segundo processo (nº 0001291-15.2014.8.14.0055), tramitado na Vara Única de São Miguel do Guamá, o paciente foi denunciado pelo mesmo crime e ocorrido na mesma data, mas foi condenado em sentença proferida em 01/08/2019, com trânsito em julgado em 11/07/2022.

3.

Diante do evidente constrangimento ilegal, haja vista que a condenação proferida nos autos de nº 0001291-15.2014.8.14.0055 violou coisa julgada, deve prevalecer a primeira decisão proferida, ante o critério da precedência.

4.

Ordem conhecida e concedida, em consonância com o Parecer Ministerial, para anular a Ação Penal
nº 0001291-15.2024.8.14.0055 e sua consequente execução penal nº
2000009-53.2024.8.14.0055.

ACÓRDÃO

Vistos
etc
.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
writ
impetrado e, no mérito, pela
concessão
da ordem nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos dezenove dias do mês de setembro de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém/PA, 19 de setembro de 2024.

Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus Criminal
, com Pedido de Liminar, impetrado em favor do paciente
João Messias Barbosa Filho
contra ato praticado pelo
Juízo de Direito Vara Única de São Miguel do Guamá/PA
, nos autos da Ação Penal nº 000129115-2014.8.14.0055.

Afirma a impetrante, que o paciente foi processado criminalmente pelos mesmos fatos nas ações penais nº 0001508-57.2014.8.14.0023 e 0001291-15.2014.8.14.0055, contudo, a litispendência não foi identificada durante a tramitação processual.

Pontua que a sentença absolutória do processo de nº 0001508-57.2014.8.14.0023 transitou em julgado em 22/02/2016, enquanto a sentença condenatória do processo de nº 0001291-15.2014.8.14.0055 transitou em julgado em 01/08/2019.

Sustenta ser evidente a nulidade da ação penal nº 000129115.2014.8.14.0055 e, consequentemente, da execução penal nº 2000009-53.2024.8.14.0055, cuja audiência admonitória foi designada para 05/08/2024.

Requereu a concessão da liminar, para suspender a audiência admonitória designada para o dia 05/08/2024, na execução penal nº 2000009-53.2024.8.14.0055. No mérito, requereu a concessão da ordem, para que seja declarada a NULIDADE DA AÇÃO PENAL nº 000129115.2014.8.14.0055 e da EXECUÇÃO PENAL nº 2000009-53.2024.8.14.0055, com a consequente cassação da sentença condenatória e o cancelamento definitivo da execução da pena.

Juntou documentos.

Em ID 20718061, determinei a redistribuição dos autos ao Des. Rômulo Nunes, por prevenção, tendo em face o efetivo julgamento do Recurso de Apelação nos autos de nº 0001508-57.2014.8.14.0023, que tratam dos mesmos fatos.

Em ID 20745601, o Des. Rômulo Nunes não acolheu a prevenção suscitada.

Em ID 20782435, indeferi o pedido liminar, solicitei informações à autoridade coatora, bem como determinei o posterior encaminhamento dos autos à Procuradoria de Justiça.

Em ID 20912689, a impetrante requereu a reconsideração do pedido liminar.

Em ID 20961343, constam as informações prestadas pelo Juízo da Vara Única de São Miguel do Guamá.

Em ID 21009918, acolhi o pedido de reconsideração e concedi a liminar, determinando a suspensão da audiência admonitória, como ao norte consignado, até solução do mérito desta demanda.

Nesta superior instância, ID 21512485, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual, por intermédio do Dr. Francisco Barbosa de Oliveira, se manifestou pelo
conhecimento
e
concessão da ordem.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço da ordem.

Da detida análise dos autos, observa-se que, de fato, o paciente foi denunciado duas vezes pelo mesmo fato delituoso, em ações penais que tramitaram em Juízos diferentes, tenso sido, primeiramente, absolvido pelo Juízo de Direito da Vara Única de Irituia e, posteriormente, condenado pelo Juízo de Direito da Vara Única de São Miguel do Guamá.

Na ação penal de nº 0001508-57.2014.8.14.0023, da Vara Única de Irituia, cuja denúncia foi apresentada em 10/04/2014, o Ministério Público Estadual imputou a seguinte conduta delituosa ao acusado:

“... Denunciados:

Carlos Bruno Nascimento Cantuário,
Vulgo "Buldog",
brasileiro,
paraense, RG n°: 18.01.1990, filho de José Carlos Barbosa Cantuário e Helena Nascimento de Carvalho, residente na Rua Roosevelt Vieira, n° 06, Bairro de São Benedito, nesta cidade; e

João Messias Barbosa Filho, Vulgo "Buguelo",
brasileiro, paraense, nascido em 21.10.1974 PCF n°: 99778246260, filho de Maria Ostenil Silva Barbosa, residente no município de São Miguel do Guamá, passagem Liberdade, n°: 575, bairro patauateua, porém, possivelmente preso preventivamente.

O EVENTO DELITUOSO IMPUTADO AOS DENUNCIADOS

Segundo restou apurado através do procedimento investigatório em anexo, o primeiro denunciado
Carlos Bruno Cantuário
anteriormente residia no distrito de Icoaraci, porém, passou posteriormente a residir neste município na residência de um primo seu de prenome Valdeci, conhecido por "VAL".

"VAL" comercializava substâncias entorpecentes
e o primeiro denunciado passou a ajudá-lo no negócio.

Posteriormente,
Carlos Bruno Cantuário passou a viver maritalmente com a Senhora Mônica Cristina Barbosa
e, então, decidiu seguir carreira solo e, assim,
passou a comprar e vender substâncias entorpecentes neste município
, tendo como
fornecer o segundo denunciado João Messias Barbosa Filho
, vulgo "Buguelo", residente no município de São Miguel do Guamá.

Após receber várias "denuncias"
policiais militares (
no dia 25.03.2014
)
foram até a residência do primeiro denunciado e no interior do imóvel, sob o piso,
localizaram e apreenderam certa quantidade de OXI e MACONHA (cannabis Saliva).

Ao ser preso, o primeiro denunciado assumiu a autoria do crime
e indicou "Buguelo" como sendo o seu fornecedor de substâncias entorpecentes.

A polícia, então, foi até a residência do segundo denunciado no município de São Miguel do Guamá e lá também realizou a apreensão de substâncias entorpecentes.

Na presença da autoridade policial local,
o segundo denunciado, de forma detalhada, descreveu como comprava substâncias entorpecentes no município de São Miguel do Guamá
e, em seguida, revendia o produto, inclusive, ao primeiro denunciado.

Os laudos toxicológicos provisórios vê-se às (fls. 17/18).

Assim agindo, praticaram os denunciados o ilícito penal inscrito no
Art. 33 da Lei n° 11.343/2006 C/C O Art. 29 do Código Penal
, razão que leva o
ÓRGÃO MINISTERIAL
a intentar a Ação Penal em tela e a pugnar pela sua procedência
(Art. 55/58 da Lei n° 11.343/2006)
...”
(GRIFEI)

Já na Ação Penal nº 0001291-15.2014.8.14.0055, que tramitou na Vara Única de São Miguel do Guamá/PA, cuja denúncia foi apresentada em 20/05/2014, o Ministério Público Estadual afirmou que:

“... Noticiam as anexas peças que o denunciado JOÃO
MESSIAS BARBOSA

FILHO, conhecido

por "Buguelo", foi

preso em flagrante delito no dia 25/03/2014, por volta das 17:00 horas, na Passagem Liberdade, bairro Patauateua, neste município, por ter sido encontrado dentro da sua residência substância entorpecente que seria para fins de comercialização.

De acordo com os autos, em cumprimento a determinação do
SGT/PM Bocen
, os policiais militares lotados na cidade de Irituia deslocaram-se em diligência até o Município de São Miguel do Guamá com o fim de localizar e tentar prender o acusado, pois um indivíduo conhecido por "Buldog", preso no Município de Irituia por estar portando droga, disse que o denunciado era seu fornecedor e morava em São Miguel do Guamá.

Os policiais militares chegaram à residência do acusado e ao ser feita revista no local foram encontradas 10 (dez) trouxinhas de uma substância semelhante a oxi e 01 (um) saco com algumas pedras e gramas da mesma substância em pó, entre outros objetos como aparelhos de DVD, aparelho de TV, um amplificador e uma caixa de som.

Diante da constatação, o acusado foi preso e conduzido à delegacia de polícia para adoção das providências legais cabíveis.

Na delegacia de polícia, o denunciado declarou que vendia cada trouxinha pelo valor de R$ 10,00 (dez reais) e que a pedra encontrada daria para fabricar 50 (cinquenta) trouxinhas para vender pelo mesmo valor. (...).

Impende registrar que o crime de tráfico de entorpecentes está previsto no art. 33, da Lei 11.343/2006, que descreve as seguintes condutas: "Importar ou exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir,
vender, expor à venda ou oferecer
,
fornecer ainda que gratuitamente, ter em depósito, transportar, trazer consigo
,
guardar
.
prescrever, ministrar ou
entregar de gualquer forma
,
a consumo
substância
entorpecente

ou que determine dependência física ou psíquica, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar", portanto, pela narrativa restou claro que o denunciado perpetrou tal crime ao portar substância entorpecente dentro de sua carteira, pelo que deverá ser processado e julgado, na forma da lei...”
(GRIFEI).

Da análise dos trechos transcritos, observa-se que o crime de tráfico de drogas, ocorrido em 25/03/2014, no município de São Miguel do Guamá, foi imputado ao paciente em ambas as ações penais.

Observa-se, ainda, da pesquisa aos autos de nº 0001508-57.2014.8.14.0023 -Sistema Libra, Acórdão
Nº 197134
, que dentre os fundamentos utilizados para manutenção da condenação de Carlos Bruno Nascimento Cantuário, destacaram-se os depoimentos prestados pelos policiais militares que participaram das diligências que culminaram com a prisão de Carlos Bruno e do ora paciente, dentre eles,
José Raimundo Borcem, o qual, conforme a
denúncia oferecida nos autos de nº 0001291-15.2014.8.14.0055, determinou o deslocamento dos
policiais militares lotados na cidade de Irituia até o Município de São Miguel do Guamá.

No primeiro processo, nº 0001508-57.2014.8.14.0023, que tramitou na Vara Única de Irituia/PA, o paciente foi denunciado pelo crime previsto no art. 33, da Lei 11.343/06, ocorrido em 25/03/2014, tendo sido absolvido em sentença prolatada em 24/11/2015, a qual transitou em julgado em 22/02/2016.

No segundo processo, nº 0001291-15.2014.8.14.0055, que tramitou na Vara Única de São Miguel do Guamá, o paciente também foi denunciado pelo crime previsto no art. 33, da Lei 11.343/06, ocorrido em 25/03/2014, tendo sido condenado em sentença prolatada em 01/08/2019, a qual transitou em julgado em 11/07/2022.

Assim, verifico a ocorrência de constrangimento ilegal, haja vista que a condenação proferida nos autos de nº 0001291-15.2014.8.14.0055 violou coisa julgada, devendo ser anulada, de modo a prevalecer a primeira proferida, ante o critério da precedência.

No que concerne ao conflito de coisas julgadas, deve prevalecer o critério da precedência da decisão transitada em julgado, a qual,
in casu
, impõe situação mais benéfica ao ora paciente.

Não é outro o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, senão, vejamos:

RECURSO EM HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. DUPLICIDADE DE AÇÕES PENAIS PELO MESMO FATO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA. TRÂNSITO EM JULGADO. PREVALÊNCIA DO PRIMEIRO DECISUM IMUTÁVEL. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. No caso, foram distribuídas duas ações penais contra os recorrentes, ambas na Comarca de Santarém - PA, para a apuração dos mesmos fatos - prática de conjunção carnal com a vítima, menor de 14 anos à época dos fatos. 2. A primeira ação penal foi distribuída ao Juízo da Vara do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher e a sentença foi proferida em 21/11/2013 para condenar os réus como incursos no art. 217-A do Código Penal. A condenação transitou em julgado em 18/12/2014. 3. A segunda persecução criminal foi distribuída ao Juízo da 2ª Vara Criminal. Em 22/5/2015, foi proferida sentença absolutória, que transitou em julgado em 29/10/2015.
4. No que atine ao conflito de coisas julgadas, a Terceira Seção desta Corte Superior afirmou que "a primeira decisão é a que deve preponderar" (AgRg nos EmbExeMS n. 3.901/DF, Rel. Ministro Rogerio Schietti, DJe 21/11/2018). Ainda que a análise haja sido realizada no âmbito do processo civil, os apontamentos feitos podem ser aplicados, também, ao processo penal.

5. A solução é consentânea com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, afirmada em mais de uma oportunidade. Nesse sentido: HC n. 101.131/DF (Rel. Ministro Luiz Fux, Rel. p/ acórdão Ministro Marco Aurélio, 1ª T., DJe 10/2/2012); HC n. 77.909/DF (Rel. Ministro Moreira Alves, 1ª T., DJ 12/3/1999); HC n. 69.615/SP (Rel. Ministro Carlos Velloso, 2ª T., DJ 19/2/1993).

6. A prevalência da primeira decisão imutável é reforçada pela quebra do dever de lealdade processual por parte da defesa. A leitura da segunda sentença - proferida após o trânsito em julgado da condenação - permite concluir que a duplicidade não foi mencionada sequer nas alegações finais.

7. Ainda, a hipótese em exame guarda outra peculiaridade, a justificar a manutenção do primeiro decisum proferido: a absolvição dos réus, na segunda sentença, contraria jurisprudência - consolidada à época - do Superior Tribunal de Justiça.
8. Ainda que o julgamento do Recurso Especial Repetitivo n. 1.480.881/PI pela Terceira Seção do STJ seja posterior à prolação da sentença mencionada (26/8/2015), o entendimento já estava uniformizado na jurisprudência e, em abril de 2014, a matéria foi pacificada por força do julgamento dos Embargos de Divergência em Recurso Especial n. 1.152.864/SC (Rel. Ministra Laurita Vaz, 3ª S., DJe 1/4/2014). 9. Recurso não provido. (RHC n. 69.586/PA, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, relator para acórdão Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 27/11/2018, DJe de 4/2/2019.) (GRIFEI).

No mesmo sentido, colaciono jurisprudência Pátria, a saber:

REVISÃO CRIMINAL –
existência de duas sentenças condenatórias em processos distintos, mas com base nos mesmos fatos - prevalência do decreto condenatório que primeiro transitou em julgado - nulidade do outro feito
- pedido parcialmente procedente - extensão dos efeitos da decisão aos corréus - regra do artigo 580 do CPP. (TJ-SP - Revisão Criminal: 2197085-91.2022.8.26.0000 Rio Claro, Relator: Mens de Mello, Data de Julgamento: 10/03/2023, 4º Grupo de Direito Criminal, Data de Publicação: 10/03/2023) (GRIFEI).

Imperiosa, portanto, a anulação da Ação Penal nº 0001291-15.2024.8.14.0055 e sua consequente execução penal nº
2000009-53.2024.8.14.0055.

Ante o exposto, em consonância com o respeitável Parecer Ministerial,
conheço
e
concedo
a ordem, para anular a Ação Penal
nº 0001291-15.2024.8.14.0055 e sua consequente execução penal nº
2000009-53.2024.8.14.0055.

É o
voto
.

Belém/PA, 19 de setembro de 2024.

Desª.

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 19/09/2024